Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042475-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARRHONY ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 020.172.801-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E TRATAMENTO MÉDICO – NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não resultou comprovada a inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com a respectiva indicação do tratamento eficaz, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT não favorável, concluindo que não consta Receita médica que justifique a necessidade dos insumos. Bem como não consta nos autos se o autor utilizou outros antibióticos ou se tem hipersensibilidade aos antibióticos distribuídos no SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata
-se de recurso de apelação interposto por Larrhony Alexandrino de Lima em face da sentença proferida pelo juízo da primeira vara especializada da fazenda pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação civil de obrigação de fazer de no 0042475-40.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, tornando definitiva a tutela provisória já concedida, deixando, todavia, de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada, diante do cumprimento feito no decorrer do processo.

Aduz o apelante que possui diagnóstico de transtorno da espectro autista CID 10 F 84 e acne nódulo cístico, bem como que necessita de medicamentos para controle de acne e tratamento com equipe multidisciplinar, incluindo psicologia e equoterapia para o autismo.

Sustenta que não há que se falar em esgotamento da tutela pleiteada, por não haver cura para o autismo, tendo em vista que, na presença de agressividade e outras doenças paralelas, são prescritos remédios ao paciente. Expõe a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo com médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos.

Informa que os esquemas terapêuticos propostos pelo SUS são ineficazes e que não há alternativa para o tratamento médico já prescrito, além de expor que parar com o referido tratamento poderá acarretar em regressão das evoluções já atingidas.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja dada a concessão da continuidade do tratamento do paciente, sem limite temporal.

Parecer da Procuradoria-Geral de justiça pelo provimento do recurso, para que o apelado seja condenado a garantir a continuidade do tratamento necessário ao apelante.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT não favorável, sob o argumento de não haver receita médica que justifique a necessidade de insumos.

Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, determinando a continuidade do tratamento referente ao transtorno de espectro autista.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso expõe sobre os critérios utilizados pelo superior tribunal de justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao sistema único de saúde-SUS. Além de argumentar acerca da inexistência de prova quanto a ineficácia ou impropriedade dos medicamentos do SUS.

Ao fim, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O presente recurso pugna pela continuidade do tratamento fornecido no decorrer da ação civil de obrigação de fazer, que havia deferido, em sede de tutela, a realização do tratamento do apelante.

Conforme consta dos autos, o juízo de primeira instância deferiu em liminar o fornecimento de medicamentos, tratamento de equoterapia, óculos de grau, calçados especiais, tratamento dermatológico, psicólogo, etc. Em decorrência de tais fornecimentos, foram feitas inúmeras penhoras que totalizaram o levantamento de R$ 102.871,78, do período de 19/12/2013 até 11/12/2018.

Após, em sentença, foi julgada parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar, todavia deixando de condenar o Estado de Mato Grosso a dar continuidade ao tratamento, sob o argumento de que há programas sociais na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Cuiabá-MT, bem como que há a Associação de Amigos do Autista de Cuiabá-MT, dentre outros projetos de inclusão social e melhoria de qualidade de vida.

Pois bem.
A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, para a realização do fornecimento pelo Estado, se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados, o que não resultou evidenciada, levando em consideração a conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT:

Conclusão justificada: Não favorável

Conclusão: Não consta receita médica que justifique a necessidade de tais insumos. O antibiótico solicitado é derivado de Tetraciclina, não consta nos autos se o autor utilizou outros antibióticos ou se tem hipersensibilidade aos antibióticos distribuídos no SUS.

Assim, conforme exposto, não consta dos autos receita médica atual que justifique a necessidade dos insumos requeridos, bem como não consta se o autor utilizou ou se tem hipersensibilidade aos medicamentos constantes na lista do SUS. Nesse sentido o Enunciado no 12 da I Jornada de Direito da Saúde:

Enunciado no 12
– A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Bem como o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - PARECER DO NAT - MEDICAMENTO NÃO INDICADO PARA A PATOLOGIA ALEGADA
- AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE - RECURSO IMPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Não estando demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado, tampouco a indicação para a patologia alegada, e o risco de morte o improvimento do Apelo se impõe. (N.U 0000329-28.2012.8.11.0028, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015). Destaquei.

Nesse passo, encontra-se correta a sentença proferida pelo magistrado, do modo que a ratificação da sentença se mostra manifestamente necessária.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Larrhony Alexandrino de Lima e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021